Tribunal: STF
Processo: ARE 1456507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, portanto, as compras realizadas após o contato da parte autora com o banco devem ser de responsabilidade da Caixa. Dessarte, considero que o contato se efetivou às 13:29 horas do dia 19/02/2022, conforme consta do documento acostado aos autos no evento 22.2, que demonstra ligação realizada a número oficial da CEF. Assevere-se que embora não seja possível constatar o conteúdo da ligação efetuada, parece evidente que ligações efetuadas para o Banco após a constatação de furto de cartões destinavam-se ao cancelamento dos mesmos (o que é corroborado pelo teor das ligações juntadas no evento 86) e somente não foram concluídas em razão de falha no sistema de atendimento telefônico da Instituição Financeira. Ademais, também houve falha no tocante ao atendimento prestado por ocasião das mencionadas ligações do evento 86, uma vez que ainda que a parte autora tenha respondido a algumas das perguntas feitas de maneira equivocada, cumpria à CEF ao menos encaminhar o caso à sua área de segurança, para monitoramento do cartão. Nesse caso específico, em que a cliente efetivamente buscou o cancelamento do cartão junto ao banco, cumpria a ele efetuar o bloqueio temporário do cartão ou, pelo menos, rejeitar, sim, as operações que destoavam do perfil da cliente. Desse modo, declaro inexigíveis as cobranças decorrentes de compras no cartão de crédito da autora Karine (final 7106) a partir de 19/02/2022, às 13:29 horas, realizadas após a primeira tentativa de contato telefônico com a ré. Ademais, em havendo pagamento de alguma dessas cobranças, condeno a ré a restituir à parte autora todos os valores, que deverão ser atualizados pela Selic, que já engloba juros e correção monetária, desde o evento danoso, nos termos do art. 406 do Código Civil e da Súmula nº 54 do STJ. Por outro lado, devem ser reconhecidas como devidas as cobranças que se referem a compras ocorridas antes desse horário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente